Tribunal: STF
Processo: AI 439863
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
        Acórdão fundado em normas processuais de
admissibilidade da ação rescisória. Hipótese em que se houvesse
afronta a preceitos da Constituição do Brasil, seria de forma
indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
Inviabilidade de admissão do recurso extraordinário.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.